Tribunal: TJMT
Processo: 1004649-93.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004649-93.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 495.783.321-49 (APELADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO E O RECURSO ADESIVO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (BEVACIZUMABE 545 MG) NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
REMÉDIO DE ALTO CUSTO.
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INAPLICABILIDADE DO PMVG. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO LAUDO MÉDICO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apel
ação cível e apelação adesiva

interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento do medicamento
Bevacizumabe
(
Avastin
), prescrito para tratamento de câncer colorretal em paciente hipossuficiente, direcionando a obrigação solidariamente ao Município de Barra do Garças e ao Estado de Mato Grosso
.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. D
iscute-se
: (i) se a competência para o julgamento é do juízo comum ou do Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
)
se os entes federativos são responsáveis solidários para o custeio da medicação
; (
iii
) se estão preenchidos os requisitos dos Temas 06 e 1234 do STF; e (
iv
) se é necessária a renovação periódica do laudo médico e a limitação de eventuais bloqueios judiciais
(v)
se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais nas contrarrazões recursais, à míngua de apelação autônoma
.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3
. A fixação do valor da causa com base no custo real do tratamento, e não no PMVG aplicável apenas a aquisições diretas por entes públicos, mantém a competência do juízo comum.

4
. A saúde é direito de todos e dever solidário dos entes federativos (CF/1988, art. 196), podendo a obrigação ser direcionada conforme a organização do SUS e a complexidade do tratamento
.

5
.
O Tema 6 do STF estabelece que, para concessão, é necessária a comprovação conjunta de recusa administrativa, inexistência de tratamento alternativo, eficácia respaldada por evidências científicas robustas, necessidade clínica essencial, regular registro na ANVISA e impossibilidade de arcar com os custos.

6
. A pretensão de aplicação do PMVG é inaplicável quando a aquisição não é feita diretamente pelo ente público, mas mediante bloqueio judicial.

7
. A continuidade do fornecimento exige, a cada três meses, laudo médico atualizado; em caso de bloqueio, adota-se o menor valor entre, no mínimo, três orçamentos, limitado ao período prescrito.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

8
. Apelação do Município parcialmente provida, para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

9
. Apelação adesiva do Estado parcialmente provida, para condicionar o fornecimento à renovação trimestral do laudo médico e disciplinar critérios para bloqueio judicial.

Tese de julgamento:
“
1.
Compete ao juízo comum quando o valor da causa se baseia no custo efetivo do tratamento, e não no PMVG, inaplicável às aquisições por particulares
.
2. O fornecimento de medicamento oncológico de alta complexidade, não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, é devido se atendidos os requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF. 3. A responsabilidade pelo custeio poderá ser atribuída conforme a organização do SUS, sem prejuízo da solidariedade entre os entes federativos. 4.
A
continuidade do tratamento exige renovação periódica do laudo médico e, em caso de bloqueio judicial, apresentação de três orçamentos, adotando-se o menor, limitado ao período prescrito
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6o, 23, II, 196; L. no 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.06.2015; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.05.2024
;
TJ-MT, AI no 1029825-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.11.2025, DJE 24.11.2025
;
TJ-MT, 1012112-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.07.2025,
publ
. DJE 30.07.202
5;
TJ-MT, 1003389-23.2019.8.11.0003, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.03.2021,
publ
. DJE 29.03.2021
;
TJ-MT, 1002320-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025,
publ
. DJE 05.03.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trat
a-se de
apelação cível interposta
pelo Município de Barra do Garças
e apelação adesiva interposta pelo Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível d
a Comarca de
Barra do Garças em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específico de urgência)
,
propost
a
p
or
Maria Aparecida Pereira da Silva contra o Município e o Estado de Mato Grosso.
A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Garças forneçam o medicamento pleiteado (Id. 229396719).

O
Município apelante

assegura
que,
por se tratar de tratamento de alta complexidade com medicamento que não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, requer o que a obrigação de assistência à saúde seja direcionada ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões de Maria Aparecida Pereira da Silva e do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso do Município (Id. 229396732 e Id. 299428399).

O Estado, em apelação adesiva
(Id. 299583881)
, sustenta
, preliminarmente, a nulidade do valor atribuído à causa, na medida em que o valor real do tratamento seria de R$ 36.093,89, o que resultaria em valor inferior ao teto de 60
salários mínimos
, atraindo a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009 e conforme o IRDR no 85.560/2016 (Tema 1) do TJMT.

No mérito, defende que o medicamento pleiteado não integra a RENAME, tampouco está previsto em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, o que inviabiliza sua concessão judicial, à luz do Tema 106 do STJ e da jurisprudência dominante do STF e que a autora não teria comprovado a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS nem a imprescindibilidade do
Bevacizumabe
.

Afirma que a responsabilidade primária pelo fornecimento de medicamentos oncológicos de alto custo recai sobre a União, consoante reiteradas decisões proferidas no âmbito do Tema 793 do STF, sendo necessária a inclusão do ente federal no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal.

Contrarrazões de Maria Aparecida Pereira da Silva pelo desprovimento do recurso do Estado,
com a condenação do apelante em custas e honorários (Id. 322796862).

Decorrido o prazo sem manifestação do Município de Barra do Garças.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 244722152 e Id. 337282878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Do
re
curso de apelação do Município de Barra do Garças

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilização sobre o custeio do medicamento
Bevacizumabe
545 mg,
o ente municipal alega que não detém recursos financeiros hábeis para custear a medicação, devendo a obrigação ser atribuída ao Estado de Mato Grosso.

Conforme exposto nos autos,
Maria Aparecida Pereira da Silva
,
à
é
poca com 57 (cinquenta e sete)
, acometid
a
de

adenocarcinoma de
retossigmóide
(CID 10 C20)
, necessita
do medicamento
Bevacizumabe
545mg
, conforme prescrição médica.

Destaca-se,
a primeiro momento
,
que a proteção à saúde está consagrada na Constituição Federal como direito público subjetivo de todo cidadão, impondo ao Estado o dever inafastável de garantir, por meio de
políticas públicas, o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde
(CF - artigos 6o e 196).

Os documentos apresentados
corroboram com a necessidade

d
a prestação de assistência à saúde para o adequado tratamento da paciente
:

“
[...]
Relato que o (a)
Sr
(a) Maria
Apa
recida Pereira da Silva, 57 anos, teve o diagnóstico de adenocarcinoma de
retossigmoide
, estádio clínico IIA (CID C 20) em junho de 2020. Em fevereiro de 2023 confirmada progressão da doença para linfonodos retroperitoneais e mediastinais. Paciente atualmente em quimioterapia paliativa com
xelox
endovenoso a cada 21 dias

Paciente tem indicação do uso de
Bevacizumabe
7,5 Mg/KG

a cada 21 dias, medicação, indicada para doença no cenário metastático visto melhora da sobrevida livre de progressão, sobrevida global e na qualidade de vida., com dados bem robustos na literatura e já disponibilizada em vários estados pelo SUS

[...] Este tratamento é solicitado para evitar o risco de progressão da doença e óbito.

[...].

Tal medicação é de extrema urgência

[...]

Dra. Laís Souza

Oncologista
Clinica
[

CM 7087/RQE 5627 [...]
”

(
Id. 229396717
)

Acerca da matéria, esta Corte já firmou entendimento em situações análogas, consoante ementa transcrita:

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “BEVACIZUMABE - AVASTIN 330MG” – REQUISITOS DO TEMA N. 106 DO STJ COMPROVADOS - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe
comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Por se tratar de medicamento não assegurado pelo SUS (
Avastin
– princípio ativo
Bevacizumab
), deve ser analisada a presença dos critérios e requisitos fixados pelo STJ quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS).

4. Uma vez preenchidos os critérios estabelecidos pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106, sob o rito dos Recursos Repetitivos, a sentença objurgada está em consonância com os Enunciados 12, 14, 16 e 58, das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que versam exatamente acerca da comprovação da ineficiência das medicações disponíveis junto ao SUS, para tratamento das moléstias apresentadas.

5. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.(
TJ-MT
1003389-23.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021,
Publicado
no DJE 29/03/2021)

Quanto à alegação de que a obrigação de fornecimento do medicamento incumbe ao Estado de Mato Grosso e não ao Município, é de rigor observar o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que garante que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.”

Nesse sentido:

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a responsabilidade pela prestação de assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, podendo ser exigida de qualquer deles, isoladamente ou em conjunto.
Cito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE EM ESTÁGIO TERMINAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. ALTA COMPLEXIDADE CLÍNICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento:

"
1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de serviços de saúde, podendo o jurisdicionado demandar qualquer um deles
.

2. O quadro clínico de alta complexidade, reconhecido por laudo oficial, autoriza a concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar, independentemente da escolha do ente federativo demandado.

3. A Administração pública tem liberdade de escolha quanto ao prestador de serviço, desde que assegure o atendimento integral à saúde do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III; 6o; 23, II; 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.06.2015.

(
TJ-MT
1012112-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)

Ainda que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178 ED/SE, em sede de repercussão geral (Tema no 793), tenha reconhecido a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas relativas à saúde, ficou estabelecido que, com base nos princípios de descentralização e hierarquização, cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências entre os entes, devendo, se necessário, haver o ressarcimento àquele ente que suportou o ônus financeiro.

Consigna-se que,

nada obstante
não perten
ça
à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
–
RENA
ME,
o medicamento possui registro na A
gência Nacional de Vigilância Sanitária
(NVISA (Disponível em
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/405159?nomeProduto=Avastin
: Acesso em 08/01/2026)
, tratando
-se
de medicamento oncológico biológico de alto custo
, de responsabilidade primária dos Estados, à luz do preceituado na Portaria GM no 1556/2002 do SUS.

De igual forma, cita-se:

“[...] 1. O cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamentos de alto custo deve ser direcionado inicialmente ao ente estadual, ficando o ente municipal responsável apenas em caso de descumprimento pelo Estado.

2. Nas ações que envolvem o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, 6o e 196; CPC/2015, art. 85, §§ 3o e 8o; Portaria GM no 1556/2002; Portaria GM no 1785/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793; STJ, Tema 1076; STJ, Tema 1313;”

(N.U 1010894-53.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025)

Face ao Exposto,
o
recurso de Município
deve ser parcialmente provido
, apenas para redirecionar a obrigação ao Estado de
M
ato Grosso
.

I
I
–
Da a
pelação
adesiva
do
estado do mato grosso

O
Estado de Mato Grosso interpôs apelação adesiva
, alegando
incompetência absoluta do juízo comum, sustentando que o valor da causa foi fixado de forma inadequada e deveria corresponder ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) estabelecido pela CMED, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Defende, ainda, que, por se tratar de medicamento oncológico de alto custo e alta complexidade, a obrigação de fornecimento deve ser direcionada à União, nos termos dos Temas 793 e 1234 do STF
.

Argumenta, ainda, que não foram comprovados os requisitos do Tema 106 do STJ para a concessão de medicamento fora das listas do SUS, especialmente no que se refere à ineficácia das alternativas disponíveis e à imprescindibilidade do fármaco prescrito. Sustenta, ademais, que não se pode impor a entrega por marca específica, devendo-se observar a Denominação Comum Brasileira, e, subsidiariamente, requer a manutenção periódica do tratamento e de eventuais bloqueios judiciais
(
id.
299583881
)
.

Inicialmente, consigno que a tabela do PMVG é de uso exclusivo para aquisições realizadas por entes públicos, não se aplicando às compras feitas por particulares, inclusive nos casos de bloqueio judicial de verbas públicas
. Cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TABELA CMED. INAPLICABILIDADE DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG) EM CASO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO POR PARTICULAR. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO RELATÓRIO MÉDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Tese de julgamento:

1. O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) não se aplica a aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas, pois essa tabela é exclusiva para compras governamentais diretas
.

2.

A manutenção do fornecimento contínuo de medicamento deve estar condicionada à renovação
periódica do relatório médico, conforme diretrizes sanitárias e entendimento do FONAJUS.

Dispositivos relevantes citados: Recomendação CNJ no 146/2023; Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234, RE no 1.366.243/SC; TJMS, AI no 2000988-40.2024.8.12.0000, Rel. Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, j. 25/11/2024; TJMS, AC no 0802871-08.2020.8.12.0018, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 22/06/2023; TJMT, AI no 1027035-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 4/12/2024.

(
TJ-MT
1002320-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025,

Publicado
no DJE 05/03/2025)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). INAPLICABILIDADE NA AQUISIÇÃO JUDICIAL POR PARTICULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

3. O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), destina-se exclusivamente às aquisições diretas realizadas por entes públicos, não se estendendo às compras efetuadas por particulares mediante bloqueio judicial
. 4. A lacuna regulatória quanto aos preços de insumos farmacêuticos específicos, como bombas de insulina e acessórios, evidencia a inexistência de marco normativo para determinação de valores comerciais por parte da autoridade reguladora. 5. Em situações excepcionais de descumprimento judicial da obrigação de fornecimento, a aquisição deve observar o menor orçamento apresentado, seguindo a Tabela de Preço Máximo ao Consumidor (PMC). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para determinar que a eventual aquisição dos insumos seja realizada com base no menor orçamento apresentado. Tese de julgamento: "
1. O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) não se aplica a aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas, pois essa tabela é exclusiva para compras governamentais diretas
. 2. A ausência de regulamentação específica de preços para insumos farmacêuticos especializados autoriza a utilização do menor orçamento disponível."
(...)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298251820258110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2025)

Assim, a fixação do valor da causa em R$ 201.960,00 deve ser mantida, preservando-se a competência
do juízo de origem e, por consequência, desta
eg
. Corte
.

Quanto à aplicação do
s
Tema
s

06 e
1234 do STF
, foram estabelecidos os seguintes requisitos para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS
:

“
2
. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento

A partir da a
nálise dos requisitos contidos
no ite
m
2
,
verifico o preenchimento cumulativo dos requisitos
:

A negativa administrativa se deu
via Ofício no 05539/2023/UNIJUR/SES (id. 229396682 fls. 13/20);

A ausência de incorporação no SUS extrapola o prazo de 180 dias contidos no artigo 19-R da Lei 8.080/1990;

Declarações médicas afirmando a imprescindibilidade da medicação no caso (ids. 229396681 –
fl.
1 e 229396704);

Há indícios da
efetividade da
medicação;

Há comprovação da incapacidade da requerente para custear o tratamento (ids. 229396681 e 229396683).

Dessa forma,
a disponibilização do medicamente deve ser mantida
.

Em relação à escolha do
fármac
o, o laudo médico atesta
que
o “
Bevacizumabe
”
é
essencial ao tratamento da requerente, não sendo admissível a substituição por outro medicamento ou protocolo diverso
, conforme já demonstrado no tópico anterior (laudo id.
229396717)

No tocante à continuidade do tratamento, será necessária a apresentação de relatório médico atualizado a cada três meses, sob pena de perda da eficácia da medida, em conformidade com o Enunciado no 2 da VI Jornada de Direito da Saúde
. Cito:

ENUNCIADO N° 2
- Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS no 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

Consigno, por fim, que o bloqueio de valores somente será autorizado caso seja comprovada a inobservância da obrigação. Nessa hipótese, o bloqueio deverá recair sobre o menor valor dentre, no mínimo, três orçamentos apresentados, limitando-se ao custeio do tratamento relativo ao período em questão. A liberação ficará condicionada à apresentação de prescrição médica atualizada e à prestação de contas dos valores utilizados.

Com relação à questão relativa aos honorários de sucumbência, pleiteados nas contrarrazões da Defensoria Pública (
ids.
229396732 e 322796862), verifico que o Juízo de origem não condenou as partes sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios
(id.
229396719
).

Nesse sentido, o recurso cabível para requerer a condenação em honorários é a apelação, sendo manifestamente inadequada a via das contrarrazões para tal requerimento
.

Logo, diante da inadequação da via eleita, não há que se discutir a fixação ou majoração dos honorários
.

III – Da Parte Dispositiva

Diante do exposto:

1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Garças, tão somente para direcionar ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação
de fornecer o medicamento, ficando o Município responsável apenas em caso de descumprimento pelo ente estadual;

2)
dou parcial provimento
ao recurso adesivo do Estado de Mato Grosso, para que a parte autora apresente laudo de prescrição médica atualizado a cada três meses e que eventuais
bloqueios

sejam
realizados
apenas em caso de descumprimento da obrigação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026